Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-47.2021.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABORDAGEM DE SEGURANÇA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recuso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.

2 – Responsabilidade civil. Dano moral. Abordagem de consumidor para conferência de mercadoria em razão de disparo de alarme em estabelecimento comercial. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “Em regra, o simples disparo de alarme sonoro, seguido de revista pessoal, não é suficiente para ensejar o dano moral indenizável, devendo, para tanto, ficar comprovado que tal circunstância foi acompanhada de tratamento abusivo ou vexatório por parte dos prepostos do estabelecimento comercial.” (AgInt no AREsp 175.512/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 25/10/2018). Não há demonstração no processo de que o segurança agiu de forma grosseira, violenta ou que extrapolou os limites do exercício regular de sua atividade. À autora não foi imputada qualquer pecha ou acusação, e o preposto da ré se limitou a proceder à conferência da mercadoria para detectar o dispositivo de disparo. Nesse quadro, não se vislumbra conduta abusiva, incompatível com a atividade comercial, ou constrangimento excepcional, de modo que deve ser afastada responsabilidade civil por danos morais. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.

3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e em honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J